Tribunal: TJDFT
Processo: 0723968-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NO INTERIOR DE PRESÍDIO. RECURSOS DO MP E DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8.
I - Inviável a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da LAD, quando os depoimentos dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às circunstâncias do caso, evidenciam que a apelante trazia em suas cavidades substância entorpecente que pretendia introduzir no estabelecimento prisional
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade, notadamente em se tratando de tráfico em estabelecimento prisional.
III - A alegação de ser a ré usuária de drogas, por si só, não afasta a traficância, porquanto não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, em do ganho pecuniário que possibilita a mantença do vício.
IV - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, estabelecendo como quantum norteador a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo, abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
V - A causa de aumento de pena, prevista no art. 40, III, da LAD, tem natureza objetiva, prescindindo da efetivação do resultado, uma vez que o risco é presumido.
VI - Não é possível aplicar o privilégio (art. 33, § 4o, da LAD) para agente portadora de maus antecedentes.
VII - Seguindo orientação jurisprudencial, esta Turma adotou o entendimento de que a existência de apenas uma circunstância judicial negativa não justifica a aplicação de regime mais gravoso, quando não revela maior gravidade concreta da conduta, devendo ser mantido o modo inicial semiaberto quando a pena se encontra entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão e há somente um registro de condenação configurador de maus antecedentes.
VIII - A detração é da competência do d. Juízo das Execuções Penais.
IX - Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando o quantum excede o requisito objetivo estabelecido no art. 44, I, do CP.
X - Recursos conhecidos. Desprovido o da Defesa e provido o do Ministério Público.